Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-10.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600789-10.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/06/2021
Processo referência: 0600798-69.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600789-
10.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Claudia dos Santos. Com fundamento
no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução do montante
de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novencentos reais), referentes a todas as despesas cuja
destinação não foi adequadamente comprovada, ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de
05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudia dos Santos, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de Arapongas/PR, desaprovadas face à
incompatibilidade entre horário de trabalho de cabos eleitorais contratados com o horário de
prestação do serviço na campanha indicando que houve verdadeira desova de contratos às
vésperas da eleição para justificar o uso de 100% dos recursos públicos recebidos vez que a
candidata, sozinha, contratou 46 pessoas para atividades de militância - remunerados com verba
pública - para ter apenas 90 votos na eleição; compensação de cerca de 70% do total de cheques
emitidos em contas de terceiros, deixando de comprovar adequadamente o correto destino dos
recursos públicos gastos na campanha, vez que os gastos efetuados com verba pública (Fundo
Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca; Emissão do cheque 850026, omitido da
prestação de contas, depositado na conta de Calfran Montagem Ind. Ltda) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDIA DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
449
29/03/2022 16:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.547

RECURSO ELEITORAL 0600789-10.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CLAUDIA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA – FEFC. GASTOS COM PESSOAL. CONTRATOS DE
MILITÂNCIA. CHEQUES ENDOSSADOS. CUMULAÇÃO DE SERVIÇO
PRIVADO. HORÁRIO DE TRABALHO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
OMISSÃO DE DESPESA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, §1º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para atendimento às diligências propostas no parecer preliminar,
previsto nos artigos 66 e 69, §§ 1º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 são
preclusivos e peremptórios, inexistindo previsão legal para sua prorrogação.
Arguição de nulidade da sentença rejeitada.

2. A contratação de cabos eleitorais para trabalhar no mesmo horário em que
desenvolvem suas atividades laborais ordinárias demonstra a impossibilidade
Num. 42933449 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

fática e física da prestação de serviços.

3. As despesas com contratação de mão de obra devem ser comprovadas
por meio de contratos de prestação de serviços, de cópia da transferência
bancária ou do cheque nominal e de recibo de pagamento com a assinatura
do contratado.

4. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não
o beneficiário, não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral.
Contudo, a comprovação da destinação do recurso depende da apresentação
de cópia da cártula, único modo de comprovar que o pagamento se deu por
meio de cheque nominal, nos termos do art. 38, I, da Resolução TSE
23.607/2019.

5. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de militância
custeado com recursos oriundos do FEFC revela o desvio de finalidade na
destinação da verba pública, nos termos dos arts. 17 e 35, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CLAUDIA DOS SANTOS referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo DEM, no Município de Arapongas/PR, e foi eleita
suplente, com 90 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 26.000,00 (vinte e seis
mil reais), em sua totalidade relativos a recursos financeiros oriundos de doações de
partido político proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC (ID 36015716).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a incompatibilidade de horário de trabalho de pessoas
que exerciam outras ocupações com o horário da atividade de ‘cabo eleitoral’ para a
campanha; b) a ausência de comprovação da regularidade dos pagamentos efetuados
Num. 42933449 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

com recursos do FEFC, ante a existência de depósitos de cheques no importe total de R$
19.000,00 (dezenove mil reais) para pagamento de contratados em contas de terceiros,
em afronta ao artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) a omissão do cheque nº
850026, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), emitido pela prestadora de contas (ID
36020616).

O Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos apontamentos acima e determinou o recolhimento, em favor do
Tesouro Nacional, do valor de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), referente
às despesas pagas com recursos do FEFC cuja destinação não suficientemente
comprovada (ID 36021016).

A recorrente interpôs recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da
sentença decorrente de cerceamento de defesa, sob o argumento de que solicitou a
prorrogação de prazo para apresentar documentos em razão da situação pandêmica e
suas limitações, mas restou ignorada, com a negativa de vigência das suas garantias
fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustentou, em síntese, que: a) não cabe à candidata a fiscalização
das atividades laborais dos prestadores de serviço perante outros empregadores; b) os
cabos eleitorais contratados pela recorrente tinham horários flexíveis; c) os contratos de
prestação de serviços não foram desovados em período anterior às eleições; d) o
processo de prestação de contas deve se limitar à averiguação da regularidade contábil
da campanha; e) não há qualquer irregularidade nas contas da recorrente; f) a
contratação de atividade de militância com diferentes valores para o período eleitoral não
macula as contas eleitorais; g) o fato de cabos eleitorais trabalharem concomitantemente
em outras atividades não encontra vedação normativa e não pode ser motivo para
eventual desaprovação de contas eleitorais; h) foi comprovada a destinação das verbas
recebidas do FEFC; i) a candidata efetuou os pagamentos necessários para quem era de
direito e não teve como interferir na forma como os cheques foram utilizados
posteriormente; j) é comum a utilização de cheques recebidos para pagamento de
terceiro, sem que a cártula seja primeiramente compensada na conta do recebedor
originário; k) inexistem provas nos autos que demonstrem que os valores recebidos pela
candidata foram aplicados de maneira equivocada ou irregular; l) a regra impõe a
presunção da boa-fé, enquanto a má-fé não pode ser presumida e demanda prova
concreta e indene de dúvidas, inexistente nos autos; m) solicitou prazo para apresentar a
microfilmagem do cheque 850026, mas teve o pedido indeferido; n) eventual
irregularidade no cheque 850026 no valor ínfimo de R$ 300,00 (trezentos reais), não é
suficiente para ensejar a reprovação das contas; o) a sentença combatida infringiu os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que deixou de ponderar que
realizou suas obrigações, anexou aos autos os documentos exigidos por lei e demonstrou
detalhadamente o emprego de todos os recursos recebidos; p) eventuais erros formais
não comprometem materialmente as contas prestadas, atraindo a aplicação do artigo 76
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 36021016).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de
reconhecer o cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença e
retorno dos autos à origem para que seja completada a instrução processual. No mérito,
requereu a aprovação das contas ou, alternativamente, sua aprovação com ressalvas.
Num. 42933449 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e,
alternativamente, pelo desprovimento do recurso (ID 40390166).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, vez que a sentença foi publicada no DJE no dia
01.06.2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 02.06.2021. Todavia, os dias
03.06 e 04.06 foram feriados na Justiça Eleitoral, de modo que o prazo para a
interposição do recurso foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, 07.06.2021.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade da sentença, alegando
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo para
juntada de documento.

Sem razão, no entanto.

Por ocasião da elaboração do relatório de diligências, a prestadora foi
intimada a juntar aos autos o extrato bancário de todo o período eleitoral, momento em
que já poderia identificar a ausência de declaração da despesa e da compensação do
referido cheque.

Oportunamente, a candidata foi intimada da emissão do parecer conclusivo,
que apontou a omissão do cheque nº 850026 no Demonstrativo de Despesas, tendo se
manifestado através de petição de oito laudas (ID 36020966).

Cumpre ressaltar que da data da protocolização do Extrato da prestação de
contas final, em 24.12.2020, até a emissão do parecer conclusivo, decorreu tempo
suficiente para a prestadora requerer a cópia do cheque omitido junto à instituição
bancária.

Observa-se que o Juízo a quo não deixou de apreciar o pedido de dilação de
prazo para juntada da cópia do cheque, apenas entendeu por indeferi-lo diante da
ausência de comprovação de qualquer requerimento da microfilmagem perante da
instituição bancária, conforme consta na decisão (ID 36021016).

O procedimento adotado pelo Juízo, ao contrário do afirmado nas razões
recursais, não configura qualquer limitação indevida às garantias do contraditório e da
ampla defesa, na medida em que os prazos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019
são preclusivos e peremptórios, inexistindo previsão legal para sua extensão, como se
observa do artigo 66 e §§1º e 3º, do artigo 69, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
Num. 42933449 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 19.900,00
(dezenove mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional, em razão das seguintes
irregularidades apontadas no parecer conclusivo: ausência de comprovação da correta
utilização dos recursos oriundos do FEFC com despesas de pessoal e omissão de
despesa paga com cheque, cuja destinação não foi esclarecida ou comprovada.

A prestação de contas da candidata indicou o recebimento de recursos
oriundos do FEFC, transferidos pelo Diretório Nacional do DEM, em 13.11.2020, no valor
total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme Demonstrativo de
Receitas/Despesas. Deste total, a soma de R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais)
foi despendida com contratos de atividades de militância e mobilização de rua (ID
36013166), recolhida a sobra de R$ 851,00 (oitocentos e cinquenta e um reais) à União
(ID 36016016).

O Juízo a quo concluiu pela ausência da efetiva comprovação de parte dos
contratos de prestação de serviços de militância firmados na campanha e remunerados
com recursos do FEFC, determinando a devolução de recursos no importe de R$
19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), conforme se depreende da sentença (ID
36021016):

“Dos nomes contidos no parecer conclusivo, a única incompatibilidade total
verificada dá-se com relação a Ronaldo dos Reis da Silva, que estava trabalhando no
período da campanha, consoante informação prestada por seu empregador, com
jornada diária das 08h30 às 18h00, não sendo possível, portanto, que tenha
desempenhado suas funções no período da manhã ou da tarde, sendo que o contrato
firmado não diz que a jornada seria flexível ou que fosse exercida no período noturno.

Além desse caso, chama à atenção o contrato de Marcos Moura Cavalcante, que,
segundo seu empregador, trabalhou normalmente no período da campanha com
jornada diária das 07h00 às 17h18, estando em situação idêntica à de Ronaldo dos
Reis da Silva.

Tais gastos, portanto, não podem sem considerados como devidamente comprovados.

E nesse ponto é importante frisar que a justificativa apresentada pela candidata, de que os
contratos foram feitos em formato padrão e que a jornada de trabalho era flexível e poderia
ser executada a qualquer momento não merece consideração.

O uso de dinheiro público - por qualquer pessoa incumbida da gestão desse tipo de
recurso - deve ser precedido de formalidades imprescindíveis que atentem para a
correta comprovação do destino desses recursos, não sendo admissível que o
contrato seja firmado de modo aleatório, só para justificar gastos de grande monta,
como foi o caso dos autos. E nem se diga que a candidata é pessoa leiga e não tinha
conhecimento da necessidade de proceder com correção na formalização dos
contratos, tendo em vista que contou com assessorias contábil e jurídica.

Não se pode aceitar, como prova absoluta do desempenho da atividade, um contrato
"padrão" só porque está assinado, sendo que há incompatibilidade comprovada nos autos
de horário, indicando que houve verdadeira desova de contratos às vésperas da eleição
para justificar o uso de 100% dos recursos públicos recebidos.

Num. 42933449 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

Nesse quesito, insta consignar que a candidata, sozinha, contratou 46 pessoas para
atividades de militância - remunerados com verba pública - para ter apenas 90 votos
na eleição. Comparativamente, o candidato a Prefeito eleito contratou apenas 33 cabos
eleitorais (fonte: Proc. 0600980-55.2020.6.16.0061), enquanto o candidato a vereador mais
votado no partido da requerente, com 1.098 votos, não declarou nenhuma despesa com
cabos eleitorais (fonte: Proc. 0600800-39.2020.6.16.0061).

(...)

Nesse contexto, tem-se que a vasta maioria de cheques emitidos pela candidata foram
depositados em contas de terceiros, novamente deixando de comprovar adequadamente o
correto destino dos recursos públicos gastos na campanha.

Ainda, salienta consignar que, desse total, chamam à atenção os depósitos de R$
6.000,00 (seis mil reais), referentes aos pagamentos de 4 cabos eleitorais, na conta de
Milton Rafael Amaral Xavier, filho do também candidato a vereador no mesmo grupo
político, Milton Aparecido Xavier, assim como os depósitos de R$ 600,00 (seiscentos
reais), referentes aos pagamentos de 2 cabos eleitorais, na conta de Radamés
Bonora, representante da coligação majoritária, da qual o partido da requerente era
integrante.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a
pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta em sentido contrário.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de
sua destinação.

(...)

Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, o
caso enseja a desaprovação das contas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas por Claudia dos Santos.

Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a
devolução do montante de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), referentes a
todas as despesas cuja destinação não foi adequadamente comprovada, ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.”

A conclusão do Juízo pela ausência de comprovação das despesas com
militância fundamentou-se na impossibilidade fática da prestação dos serviços por dois
dos cabos eleitorais contratados, os quais exercem suas atividades profissionais no
horário constante do contrato; e na compensação dos cheques em contas bancárias de
titulares diversos dos cabos eleitorais contratados.

No que tange à incompatibilidade de horário dos cabos Ronaldo Reis da Silva
e Marcos Moura Cavalcante, a justificativa apresentada pela recorrente não é apta a
afastar a irregularidade apontada, senão vejamos.

Num. 42933449 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

O contrato firmado com Ronaldo Reis da Silva tinha por finalidade a
prestação de serviços, tarefas ou atividades relacionadas à campanha eleitoral de 2020, “
durante o período que se inicia na data de sua assinatura e vai até o dia 15/11/2020”, ou
seja, de 10 a 15.11.2020 (ID 36013916). Todavia, referido cabo eleitoral era funcionário
da empresa AR Dédio Bebidas GLP e Transp Ltda, com carga horária das 8h30 às 18h00
(ID 36017916).

Por sua vez, o cabo eleitoral Marcos Moura Cavalcante desenvolvia atividade
junto à empresa Star Indústria e Comércio de Móveis Ltda, no horário das 07h00 às
17h18, da qual não se afastou durante o período da campanha eleitoral (ID 36017866),
motivo pelo qual também estava impossibilitado de realizar atividades de militância no
horário das 08h00 às 18h00 (entre os dias 10 e 15.11.2020), conforme consta no Contrato
de Trabalho para a campanha eleitoral de 2020 (ID 36014666).

Em que pese a afirmação da recorrente no sentido de que os contratos de
militância eram padronizados, mas os contratados poderiam desenvolver as atividades
em horário flexível, nada há nos autos para corroborar sua alegação. Os contratos
assinados pelos cabos eleitorais indicam justamente o contrário, ou seja, jornada e
remuneração preestabelecidas, sem liberdade para flexibilização de horário.

Com efeito, ambos os contratos discriminam de maneira objetiva, no §1º da
cláusula primeira que “durante o prazo de vigência deste contrato, o CONTRATADO
assume o compromisso de cumprir o horário de trabalho das 08 até às 18, que foi
previamente fixados (sic) de acordo com a sua conveniência”, inexistindo qualquer
previsão de realização das atividades de forma diferenciada.

A análise rasa dos documentos permite concluir que as jornadas dos cabos
eleitorais Ronaldo da Silva e Marcos Cavalcante eram incompatíveis com as atividades
de militância, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a comprovar a efetiva
prestação de serviços.

Note-se que os documentos elencados na Resolução TSE 23.604/2019 como
aptos à comprovação das despesas permitem uma presunção juris tantum da
regularidade do gasto. Havendo indícios veementes da irregularidade da despesa o ônus
de atender às diligências solicitadas pelo órgão técnico para comprovar a contratação e a
efetiva prestação do serviço, e desse modo a correta destinação dos recursos, é do
prestador de contas.

Neste sentido já decidiu esta Corte, à unanimidade de votos, em caso
semelhante, também oriundo do município de Arapongas, de relatoria do Dr. Thiago Paiva
dos Santos, que restou assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATO. MILITÂNCIA. PARENTE. RECURSO PÚBLICO.
TRANSPARÊNCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NÃO PROVIDO.

1. A observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser
objeto de controle em processo de prestação de contas, assim como se assentou que é
possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Precedentes.

2. Conquanto não haja vedação legal para a contratação de parente para prestação de
Num. 42933449 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

serviço de militância em campanha, havendo o pagamento com recursos públicos, impõe-se
rigor na demonstração da efetiva prestação dos serviços.

3. In casu, a contratada, sobrinha da candidata, constava como tendo emprego
formal, o que a impediria de prestar serviço no horário constante do contrato, o que
motivaria maior empreendimento no sentido de comprovar a efetiva prestação dos
serviços em prol da campanha.

4. Recurso conhecido e não provido.

Recurso Eleitoral nº 0600849-80.2020.6.16.0061 – Arapongas – Paraná Relator: THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgamento em 29.07.2021. Pub. Dje em 05.08.2021.

É certo que, tal como afirmado pela recorrente, não há vedação legal de se
contratar cabos eleitorais que exerçam outras atividades concomitantemente. Contudo, é
indispensável que a contratação se demonstre fática e fisicamente possível, porquanto,
segundo o princípio da impenetrabilidade da matéria, um corpo não pode ocupar ao
mesmo tempo dois lugares distintos no espaço.

Destarte, em razão de serem concomitantes o horário de trabalho privado e o
horário constante dos contratos de Ronaldo Silva e Marcos Cavalcante para prestação do
serviço de militância na campanha eleitoral e inexistindo nos autos qualquer elemento que
comprove a efetiva prestação dos serviços supostamente contratados, não merece
reparos a sentença que concluiu pela ausência de comprovação da destinação dos
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e determinou,
nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Ainda acerca das contratações de cabos eleitorais, a sentença recorrida
reputou não comprovadas as despesas pagas com cheques que, segundo a contraparte
apresentada nos extratos bancários, foram compensados em contas bancárias de
titularidade diversa dos prestadores de serviços.

Do parecer conclusivo de ID 36020616 extrai-se o seguinte quadro:

Cheque
Contratado
Contraparte
Valor
850049 Apolo Rodrigues dos Reis
Luis Henrique Bernardino da
Costa
R$ 1500,00
850010 Aparecida Sanches de Bernardino Luis Henrique Bernardino da
Costa
R$ 1000,00
850051 Lais Pereira da Silva
Rocha Gêneros Alimentícios
R$ 1500,00
850024 Wellington Silva de Carvalho
Rocha Gêneros Alimentícios
R$ 300,00
850052 Roseny Aparecida Leonardon
Milton Rafael Amaral Xavier
R$ 1500,00
Num. 42933449 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

850034 Victor Rafael do Nascimento
Xavier
Milton Rafael Amaral Xavier
R$ 1500,00
850036 Wilson Cruz de Andrade Júnior
Milton Rafael Amaral Xavier
R$ 1500,00
850035 Alceu Shiotti Kuroki
Milton Rafael Amaral Xavier
R$ 1500,00
850021 Oreni Alves de Souza
Leandro Cordeiro de Lima
R$ 1500,00
850033 Fernando Henrique Rodrigues
Colares
Damião Almeida Consultoria
Imobiliária
R$ 1500,00
850037 Fernando Miranda de Proença
Cícero Ramos
R$ 300,00
850005 Alexandre Fernandes
Luana Pinheiro de Teodoro
R$ 300,00
850009 Jader Luis Goulart
Luana Pineiro de Teodoro
R$ 300,00
850015 Juliana Cristina Fernandes
Gueledes Aparecida Saddi
Sereno
R$ 300,00
850020 Osvaldo Sgarlate
Gabriely Cristina Feliciano do
Lago
R$ 300,00
850016 Joice Barbosa da Costa
Romas Gás – Comércio de gás
R$ 300,00
850025 Euriene Silva dos Santos Piva
Rouxinol Comércio de Alimentos
Ltda.
R$ 300,00
850038 Lorena Isadora de Ramos
Radamés Bonora
R$ 300,00
850014 Adriano Lemos
Radamés Bonora
R$ 300,00
850044 Renilton Martins Ferreira
Mônica Regina Bueno
R$ 300,00
850047 Lucilene Luzia Costa
Amanda Caroline Costa
R$ 300,00
850004 Beatriz Fernanda Rosa de OliveiraNelson Paulo Gomes
R$ 300,00
850023 Angela Maria André Rodrigues
Zilda Maria Leal Rodrigues
R$ 300,00
850045 Erotildes Alves do Nascimento
H. Ito & Oliveira Ltda.
R$ 300,00
850013 Ricardo Rogério da Silva Dias
Alyane C. Fomentos Ltda
R$ 300,00
850018 Ricardo Rodrigo Orlando da Silva Simone de Jesus Pereira
R$ 300,00
Num. 42933449 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

A recorrente sustenta que efetuou os pagamentos a quem de direito, que o
endosso do cheque por parte dos beneficiários é legal e que não tinha como interferir na
forma como os cheques foram utilizados. Para fundamentar sua alegação cita três
julgados que, em caso de endosso, consideraram a despesa devidamente comprovada.

Pois bem. A legislação bancária permite o endosso nominal do cheque ou
mesmo o endosso em branco, prática que dificulta a fiscalização da movimentação
financeira de campanha, mas, ainda assim, permite a identificação do destinatário final
dos recursos. Da mesma forma, não há vedação na legislação eleitoral quanto ao
endosso dos títulos de crédito.

Tanto os precedentes invocados nas razões recursais quanto diversos
julgados desta Corte consideram regular o pagamento realizado por meio de cheque
nominal, ainda que tenha sido posteriormente endossado e descontado por terceiros.
Confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS, PORÉM
NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.

2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL Nº 0600271-06.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, j. 27/07/2021).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESPESAS CONTRATADAS COM PESSOAS NATURAIS. PAGAMENTO
MEDIANTE CHEQUE NOMINAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS NOMES DO
BENEFICIÁRIO E DO SACADOR. ENDOSSO A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA
850029 Eunice Fátima dos Santos
Turela Distribuidora de Carnes
R$ 300,00
850003 Bruno Tadeu de Abreu
Evaldo Luiz Carlos
R$ 300,00
850008 Laisa Mayara Porfírios da Silva
Restaurante Sai Lou Ltda.
R$ 300,00
Total

R
$
19.000,00
Num. 42933449 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

LEI 7.357/1985. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. É legítimo ao beneficiário transferir a posse e os direitos do crédito de um cheque a
terceiro, por via do endosso, indicando-o no verso do próprio documento, nos termos do art.
17 da Lei nº 7.357/1985.

2. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o pagamento por meio de cheque nominal, não
exigindo do candidato que comprove eventual endosso, não cabendo a ele demonstrar o
destino que o beneficiário deu à cártula que recebeu.

3. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06002285120206160007, Relator Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação DJE, Data 08/11/2021)

Todavia, o que se observa em todos os julgados é que a comprovação da
regularidade da despesa deu-se por meio da apresentação de cópia das cártulas, que
comprovaram a emissão dos cheques nominais aos contratados, nos exatos termos do
art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019.

Na espécie, a recorrente acostou aos autos apenas os contratos celebrados
com os cabos eleitorais e, mesmo instada a se manifestar acerca dos apontamentos
constantes do parecer conclusivo, limitou-se a afirmar que não tinha controle do uso dos
cheques, sem, no entanto, comprovar que de fato os emitiu para quem era de direito.
Configurada, pois, a irregularidade reconhecida na sentença recorrida, nos termos do
entendimento já firmado por esta Corte:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO
GASTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ
SEGUNDO INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO.

(...)

4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo
cabo eleitoral.

5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 25.553/2017.

(...)

9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução, ao Tesouro Nacional, da quantia
de R$ 16.650,91, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Num. 42933449 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06026014720186160000, Relator Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação DJE 14/12/2020)

Por fim, também restou devidamente configurada a omissão de gastos no
Demonstrativo de Despesas Efetuadas (ID 36013166), representada pelo cheque nº
850026 (ID 36015616), o qual foi emitido e descontado pela empresa Calfran Montagem
Ind Ltda., sem que tenha havido declaração de despesa.

Intimada para justificar a irregularidade, a prestadora tão somente arguiu a
impossibilidade de apresentar a cópia do cheque no “exíguo” prazo de 3 dias, previsto
pela Resolução, deixando de prestar qualquer esclarecimento quanto à referida despesa.

Destarte, não tendo restado sanada a irregularidade apontada, não há como
se verificar a correta destinação dos recursos públicos recebidos, o que implica na sua
devolução ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CLAUDIA DOS SANTOS, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600789-10.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA
DOS SANTOS VEREADOR, CLAUDIA DOS SANTOS Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42933449 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

Num. 42933449 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/03/2022 16:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916281930100000041906675
Número do documento: 22032916281930100000041906675